Tribunal: TJDFT
Processo: 0716981-19.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. MULTA DO ART. 1.026, § 2o DO CPC. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
I. Não há omissão quanto à base de cálculo dos honorários de sucumbência quando o acórdão é claro e expresso a esse respeito.
II. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
III. A multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, só pode ser aplicada quando os embargos de declaração, transpondo o exercício regular do direito de recorrer, revelam-se manifestamente protelatórios
IV. O reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, notadamente quando está assentada na alteração da verdade dos fatos, consoante a inteligência dos artigos 79 e 80, inciso II, do Código de Processo Civil.
V. Recurso desprovido.